Tribunal: TJDFT
Processo: 0734879-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATÉRIA QUESTIONADA NOS ACLARATÓRIOS. NÃO CONHECIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se embargos de declaração interpostos em face de acórdão que, ao apreciar o mérito, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. Não há se falar em vício do julgado quando a matéria questionada sequer foi conhecida e se encontra preclusa.
4. Diante da ausência dos defeitos enumerados no art. 1.022 do CPC, e restando demonstrado o desígnio buscado pela embargante – análise de questão não conhecida, os presentes embargos não podem ser acolhidos.
5. Recurso conhecido e desprovido.